Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AÇÃO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM SUSCITADA PELA DESEMBARGADORA EXCEPTA E DECIDIDA PELO ÓRGÃO COLEGIADO (3a TURMA CRIMINAL). ALEGAÇÃO DE PREJULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARCIALIDADE DO JULGADOR. REJEIÇÃO LIMINAR DO INCIDENTE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A exceção de suspeição tem cabimento quando se pretende imputar ao julgador ou aos demais sujeitos imparciais do processo (membro do Ministério Público e auxiliares da justiça) a ausência de imparcialidade necessária às suas conclusões nas demandas posta à sua apreciação. Cuida-se de medida processual de cunho excepcional, somente podendo ser acolhida se existente inequívoca prova de comprometimento da imparcialidade do magistrado para o julgamento da lide.
2. Caso concreto em que se verifica que o excipiente não apresenta indício mínimo de prova que suporte a alegação de parcialidade do magistrado em relação ao processo, pois sequer se evidencia o alegado prejulgamento do recurso de apelação quanto à materialidade e à autoria.
3. Diante da ausência de dados objetivos em relação à alegada quebra de imparcialidade, a argumentação do excipiente quanto à suposta suspeição demonstram apenas inconformismo com a decisão prolatada na ação penal, restando imperativa a rejeição liminar da exceção de suspeição, nos termos do artigo 146, §4o, do CPC c/c art. 87, IX, do RITJDF.
4. Recurso desprovido.